Tribunal: TJBA
Processo: 8000433-10.2018.8.05.0263
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-05
Data de publicação: 2024-07-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000433-10.2018.8.05.0263 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MARIZETE DE JESUS SANTOS Advogado(s): MOANA DELA CELA MONTEIRO PINHEIRO, ROSIMEIRE DA SILVA MOURA APELADO: MUNICIPIO DE UBAIRA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. MUNICÍPIO DE UBAÍRA. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. PRETENSÃO DE REAJUSTE SALARIAL FUNDADA NA LEI MUNICIPAL N.º 530/2019. ATO QUE PROVOCOU AUMENTO DE DESPESA COM PESSOAL DURANTE OS 180 (CENTO E OITENTA) DIAS ANTERIORES AO TÉRMINO DO MANDATO DO ENTÃO TITULAR DO PODER EXECUTIVO. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO AO ART. 21, DA LRF. PRECEDENTES DESTA CORTE DE JUSTIÇA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º 8000433-10.2018.8.05.0263, em que figuram como Apelante MARIZETE DE JESUS SANTOS e como Apelado MUNICIPIO DE UBAIRA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER do recurso, para NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do relator. Sala de Sessões, data registrada no sistema. Presidente Des. Antônio Maron Agle Filho Relator